Tribunal: TJDFT
Processo: 0001036-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO PATRIMONIAL.
I – AJUSTE FIRMADO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. SUPERMERCADO. EMPRESA CONSUMIDORA. DESTINATÁRIA FINAL DA UTILIDADE OFERTADA PELA EMPRESA SEGURADORA EM CONTRATO DE SEGURO. RELAÇÃO DE DIREITO MATERIAL SOB DOMÍNIO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
II – RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA, MAS QUE NÃO AUTORIZA, POR SI SÓ, A ADOÇÃO DE MEDIDA PROCESSUAL DE FACILITAÇÃO DA DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO AUTORIZADA PARA O CASO CONCRETO. ART. 6o, VIII, DO CDC. HIPÓTESE EM QUE O CONJUNTO PROBATÓRIO RETIRA A VEROSSIMILHANÇA DA NARRATIVA INICIAL E EM QUE A PESSOA JURÍDICA CONSUMIDORA NÃO SE PODE QUALIFICAR COMO TECNICAMENTE HIPOSSUFICIENTE.
III – ESTABELECIMENTO COMERCIAL ATINGIDO POR INCÊNDIO. SINISTRO VERIFICADO. AVARIAS QUANTIFICADAS APÓS PERÍCIA IDÔNEA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA REGULAR E VALIDAMENTE LIMITADA AOS DANOS. EXTENSÃO DOS DANOS. BOLETIM DE OCORRÊNCIA POLICIAL E LAUDO PRODUZIDO PELA SEGURADORA. PERDA TOTAL NÃO COMPROVADA. CUSTO DA RECUPERAÇÃO OU REPARAÇÃO DO BEM SINISTRADO EM LIMITE IGUAL OU SUPERIOR A 75% (SETENTA E CINCO POR CENTO) DO VALOR DO ESTABELECIMENTO. SITUAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. PRETENDIDO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS NO VALOR MÁXIMO PREVISTO NA APÓLICE DO SEGURO. NÃO CABIMENTO. PREJUÍZOS AFERIDOS E DEVIDAMENTE INDENIZADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A circunstância de estar a matéria em exame sob o domínio das leis consumeristas não implica conceder irrestrita proteção jurídica ao consumidor, tanto assim que o próprio microssistema incentiva a educação do consumidor ao intento de promover o desenvolvimento de um senso de responsabilidade na prática do ato de consumo. É o que se apreende da síntese normativa posta no artigo 6o, em especial no inciso II, do CDC.
2. A facilitação da defesa do consumidor por meio da inversão do ônus da prova, conforme indicado em regra posta no art. 6o, VIII, do CDC, a qual há de ser considerada sob o moderno enfoque metodológico do direito processual, não autoriza a inversão do ônus da prova de modo automático, já que pressupõe, em ambiente de responsabilidade objetiva, a persistência de dúvida do magistrado após valoração da prova trazida aos autos pelas partes. Assim, admissível será a inversão do ônus probatório a critério do juiz, quando em dúvida ainda estiver e a depender da verossimilhança das alegações do consumidor ou de sua manifesta hipossuficiência técnica.
3. Declarações constantes em Boletim de Ocorrência Policial e em laudo de avaliação de sinistro produzido pela seguradora, com fotografias do incêndio ocorrido no estabelecimento comercial do autor. Prova documental segura e que afasta a verossimilhança da alegação inicial de que houve perda total e de que a recuperação ou reparação do bem sinistrado atingiu ou ultrapassou 75% (setenta e cinco por cento) do valor do estabelecimento. Condição contratual não implementada pelo autor para pagamento de indenização por danos materiais no limite máximo previsto na apólice. Indenização paga segundo prejuízo efetivamente apurado. Art. 944 do Código Civil.
4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.